Tribunal: TJDFT
Processo: 0741458-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0741458-67.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: NAYARA DO PRADO BOAVENTURA SILVA RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente, alegando que a decisão foi omissa porquanto o art.932 do CPC confere prazo de cinco dias para sanar eventuais vícios no processo. Não foram apresentadas contrarrazões. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Os presentes embargos apontam vício de omissão, pois não foi conferido prazo para sanar o vício apontado. Razão não lhe assiste, já que os processos nos juizados especiais regulam-se pela Lei 9099/95, aplicando-se, subsidiariamente, o CPC quando houver omissão naquele microssistema, o que não é o caso dos autos. Ressalte-se que houve determinação para que a recorrente comprovasse a condição de hipossuficiência, id 46083376, que não foi atendida pela parte. Ante o exposto, REJEITO os embargos interpostos. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora